Tribunal: TJMT
Processo: 1003125-38.2022.8.11.0023
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLEICIANE OLIVEIRA DE SAMPAIO - CPF: 062.581.891-13 (RECORRENTE), FABRICIA ALVES NOGUEIRA DEMBOGURSKI - CPF: 011.012.161-90 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003125-38.2022.8.11.0023

Data do Julgamento:

18/07/2023

Origem:

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

Recorrido:

GLEICIANE OLIVEIRA DE SAMPAIO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM CANCELADO. REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor da CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Em síntese, a Autora informa que adquiriu pacote de viagem/passagens aéreas junto a ré com destino a Fortaleza/CE, para os dias
14/07/2021
a
21/07/2021
, no valor total de
R$
4.214,10
(quatro mil e duzentos e quatorze reais e dez centos).

2.
Incontestável a aquisição e posterior cancelamento do pacote de viagem a ser realizado pelo Recorrente com data prevista para ida em 14/07/2021
, cancelado
em decorrência dos reflexos da pandemia do COVID-19. Nesse contexto, em relação aos voos, incide, na espécie, a Lei no 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da Covid-19 nos setores de turismo e de cultura.

3.
Consoante a norma em questão, quando ocorrer o cancelamento do contrato, as prestadoras de serviço devem disponibilizar ao consumidor as opções para remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento da compra.

4.
Restando demonstrada
,
in casu
, a inércia da Recorrida em realizar a restituição/remarcação dos serviços decorrentes do cancelamento, cabível a restituição dos valores desembolsados para a compra do pacote de viagem.

5.
Ocorre que, no decorrer da ação, a Recorrida efetuou reembolso parcial dos valores pagos em relação ao pacote de viagens/passagens aéreas.

6.
No que tange ao pleito
indenizatório, considerando que não restou efetivamente demonstrada as lesões aos direitos da personalidade da Autora, até porque a autora desistiu da viagem, sendo incabível a reparação por danos morais.

7.
Por outro lado, com relação aos danos morais, não razão assiste a Recorrente, devendo a sentença ser mantida incólume, haja vista que para a configuração é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

8.
Não se pode deixar de contextualizar o ocorrido. Notório que houve um motivo de força maior em decorrência da pandemia da Covid-19, com o fechamento de aeroportos e cancelamento de voos, causando o desmantelamento de toda a malha aérea. Daí porque justificado o agir das empresas de turismo, seja em relação ao cancelamento de voos, seja em relação à indefinição quanto à remarcação dos trechos, considerada a dimensão da desorganização da malha aérea causada pela situação excepcional da pandemia, seja em função dos cancelamentos de reservas em hotéis.

9.
Inexiste, pois, conduta capaz de ultrapassar a fronteira do mero dissabor ou aborrecimento, afinal, transtornos são esperados na resolução de problemas, especialmente considerada a situação de pandemia, cenário em que lastreia o litigio em questão.

10
. Sentença parcialmente reformada para afastar os danos morais.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor da CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Em síntese, a Autora informa que adquiriu pacote de viagem/passagens aéreas junto a ré com destino a Fortaleza/CE, para os dias 14/07/2021 a 21/07/2021, no valor total de
R$
4.214,10
(quatro mil e duzentos e quatorze reais e dez centos).

Informa que, em razão da pandemia, os voos, hospedagem e passeios foram cancelados, fazendo com que a parte autora desistisse da viagem; aduz que solicitou reembolso, porém, a empresa não restituiu os valores despendidos na compra do pacote de viagens. Pretende, pois, o reembolso, além da indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial procedência
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, rejeito as preliminares e JULGO parcialmente PROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para: a)
CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a autora, à título de danos morais
, corrigida monetariamente pelo índice IPCA-E a partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (art. 405,CC).

b)
CONDENAR a requerida a restituir a autora o valor de R$ 4.214,10 (quatro mil duzentos e quatorze reais e dez centavos), a título de danos materiais
, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA-E, desde o desembolso (Súmula 43/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (art. 405,CC).

Inconformada, a empresa Recorrente nas razões recursais postula pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Subsidiariamente, requer que
“
seja decotado dos danos materiais o valor já reembolsado à Recorrida no importe de R$ 3.945,73 (três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos)”.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma para afastar a condenação a título de danos morais,
haja vista que, para a configuração, é necessária a comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Além do mais, não se pode deixar de contextualizar o ocorrido, isso porque houve um motivo de força maior em decorrência da pandemia da Covid-19, com o fechamento de aeroportos e cancelamento de voos, causando o desmantelamento de toda a malha aérea.

Daí porque justificado o agir das empresas de turismo, seja em relação ao cancelamento de voos, seja em relação à indefinição quanto à remarcação dos trechos, considerada a dimensão da desorganização da malha aérea causada pela situação excepcional da pandemia, seja em função dos cancelamentos de reservas em hotéis.

Portanto, i
nexiste conduta capaz de ultrapassar a fronteira do mero dissabor ou aborrecimento, afinal, transtornos são esperados na resolução de problemas, especialmente considerada a situação de pandemia, cenário em que lastreia o litígio em questão.

Por oportuno, no que tange ao valor parcialmente restituído pela empresa Ré, determino que a agência de viagem reembolse a quantia
remanescente
do valor da condenação a título de danos materiais.

Como se viu, o pacote de viagem, com as passagens aéreas, em questão se refere ao trecho com saída de Cuiabá/Fortaleza, entre o período de
14/07/2021 e 21/07/2021, totalizando a quantia de
R$
4.214,10
(quatro mil e duzentos e quatorze reais e dez centos).

Em id. 171084207, a empresa Ré demonstrou o estornou do importe de
R$ 3.945,73
(três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos) na conta da parte autora.

Assim sendo, entendo que a parte reembolsada pela Recorrente abrange parcialmente a condenação a título de danos materiais, devendo esta efetuar o pagamento do valor remanescente.

Posto isso, conheço do recurso interposto pela empresa
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais, bem como para determinar que a empresa Recorrente efetue o pagamento do valor remanescente dos danos materiais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023